Tribunal: TJPA
Processo: 0801214-82.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801214-82.2022.8.14.0025

APELANTE: OTON MONTEIRO PEREIRA GUAJAJARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. PENA-BASE. PRETENDIDA REDUÇÃO. CABIMENTO. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DAS PENAS COM A DEVIDA READEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE. PROCESSOS EM ANDAMENTO. PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder dos recorrentes e era destinada à comercialização. A conduta dos recorrentes amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” e “ter em depósito” substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, até mesmo por ter o réu confessado a prática do delito.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. No caso em comento, a reprimenda primária do delito de tráfico foi recrudescida com arrimo em fundamentação indevidamente valorada das circunstâncias judiciais pelo que se faz necessária a readequação.

4. É indevida a justificativa de responder a outras ações penais para a não aplicação da causa de diminuição na terceira fase do sistema dosimétrico, importante a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. Necessário o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução de 2/3 (dois terços) da pena.Precedentes Superior Tribunal de Justiça.

5. Reprimenda corporal do apelante devidamente readequada para a pena concreta e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Regime inicial aberto.

6. Ademais, satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal, faz-se mister a substituição da reprimenda de liberdade por duas restritivas de direito:
prestação pecuniária que converto em uma cesta básica no valor de 01 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
OTON MONTEIRO PEREIRA GUAJAJARA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a
denúncia (ID 13435612)
, no dia 24.10.2022, por volta das 13h, a Polícia Militar recebeu informações anônimas, via disque denúncia, sob n° 362.10.2022, de que o indivíduo identificado como OTON MONTEIRO PEREIRA GUAJAJARA, ora denunciado, estava comercializando droga ilícita em sua residência localizada na Rua Alvorada, nº 44, Bairro Piscinão, nesta cidade.

Os policiais militares empreenderam diligência até a residência para averiguar as informações, ocasião em que chegaram até o local e visualizaram uma grande movimentação de pessoas na porta do imóvel, as quais dispersaram-se após perceberem a presença da guarnição policial.

A guarnição policial foi recebida pelo denunciado, que tomou conhecimento das informações repassadas mediante o disque denúncia e, na oportunidade, autorizou a entrada dos policiais no imóvel.

Os policiais realizaram busca domiciliar e localizaram no quintal da casa, embaixo de um tijolo: 05 (cinco) porções de substância amarelada assemelhada a “crack” e a quantia em dinheiro de R$ 3.398,00 (três mil trezentos e noventa e oito reais), em notas trocadas.

No quarto do denunciado foi encontrado apetrechos típicos para preparo de droga, tais como: 06 (seis) dichavadores, tipicamente usado para moer droga; 05 (cinco) pacotes contendo diversos papeis sedas/perfect, conhecido para embalar droga. Diante das circunstâncias, o denunciado foi conduzido para a delegacia de polícia para adoção dos procedimentos cabíveis.

Em
razões recursais (ID 13840163),
a defesa pugna pela absolvição do apelante ou, em caso de condenação, o redimensionamento da pena-base em razão da primariedade do réu, bem como, o reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicando-a em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) e, consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade cominada por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões (ID 14083368)
, o digno representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

1. MÉRITO

1.1.

Do pleito absolutório. Provas insuficientes à condenação do acusado. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
.

A defesa pleiteia a reforma do decreto condenatório, vez que não comprovada a culpabilidade do apelante na prática delitiva (insuficiência probatória e negativa de autoria), devendo o recorrente ser absolvido.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma inconteste, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório, que dão conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa (crime de tráfico), de forma convicta e inquestionável, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória ora atacada.

Com efeito, a materialidade do referido crime é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (ID 13435583), Laudo Toxicológico Definitivo n. 2022.03.001078-QUI (ID 13435721), datado em 19.12.2022, que apresentou a seguinte “CONCLUSAO”:

“2 - DO MATERIAL:

Tratam-se de 05 (cinco) embalagens confeccionadas em papel alumínio, no formato de "petecas" contendo substância petrificada de coloração amarelada pesando no total 4,0 G (quatro gramas).

(...)

4 - DO RESULTADO:

No material periciado, obteve-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA (...)”.

Quanto à autoria delitiva, também resta provada nos autos, pois, embora o apelante negue a prática delitiva, tal tese resta completamente isolada nos autos, dissociada.

Transcrevo para tanto os depoimentos das testemunhas policiais que foi transcrito pelo Magistrado singular em sentença (ID 15403609), vejamos:

”(...) A testemunha ALDEMIR GONÇALVES TORRES, Policial Militar, afirmou em juízo que receberam denúncia de que o Oton estava traficando na localidade do Piscinão; que a localidade é conhecida como ponto de droga; que empreenderam diligência ao local e quando as pessoas que estavam em frente ao imóvel visualizaram a viatura, começaram a se dispersar; que o réu autorizou a entrada dos policiais no imóvel; que a autorização foi gravada em vídeo; que após buscas, encontraram 05 (cinco) porções de crack e mais de R$ 3.000,00 mil reais em notas trocadas; que já receberam outras ocorrências acerca do réu pelo crime de tráfico de drogas; que encontraram pacotes de papéis para embalar a droga e dichavador; que haviam várias denuncias de que o réu comercializava drogas.

A testemunha ADRIANO FREITAS LIMA, Policial Militar, afirmou em juízo que receberam uma denúncia de que havia comercialização de droga na residência situada no Bairro Piscinão; que empreenderam diligência ao local e quando as pessoas que estavam em frente ao imóvel visualizaram a viatura, começaram a se dispersar; que o réu autorizou a entrada dos policiais no imóvel; que após buscas, encontraram 05 (cinco) porções de crack e mais de R$ 3.000,00 mil reais em notas trocadas; que encontraram apetrechos utilizados para embalar a droga; que um dos apetrechos é conhecido vulgarmente como “granadas”; que o réu disse que a droga era para consumo pessoal; que não presenciou a gravação da autorização; que não sabe qual policial encontrou a droga.

A testemunha BRUNO SOUZA DAMASCENA, Policial Militar, afirmou em juízo que receberam denúncia de que o Oton estava traficando na localidade do Piscinão; que a localidade é conhecida como ponto de droga; que empreenderam diligência ao local e quando as pessoas que estavam em frente ao imóvel visualizaram a viatura, começaram a se dispersar; que o réu autorizou a entrada dos policiais no imóvel; que após buscas, encontraram 05 (cinco) porções de crack e mais de R$ 3.000,00 mil reais em notas trocadas; que encontraram pacotes de papéis para embalar a droga e dichavadores; que o réu já é conhecido por tráfico de drogas, já tendo participado de outra ocorrência em que o réu foi preso; que o vídeo foi feito pelo sargento Torres; que não fez a vistoria no imóvel; que a droga foi encontrada no quintal, em baixo de um tijolo; que já prendeu o réu com drogas em outra ocasião; que o réu é conhecido com traficante na cidade; que o réu é considerado grande traficante, pela quantia em dinheiro que foi encontrado na posse dele.

A testemunha JAINE PEREIRA DOS SANTOS, companheira do réu, ouvida como informante, afirmou em juízo que estava no imóvel quando o réu foi preso; que quando os policiais gravaram o vídeo de autorização, eles já estavam dentro do imóvel; que não lhe mostraram nenhuma droga encontrada na casa; que mostraram a droga na delegacia; que dichavador é um objeto para moer a maconha; que o valor de R$ 3.000,00 reais, apresentado pelos policiais na delegacia, estava na casa ao lado; que o réu é usuário.

A testemunha de defesa FRANCILEUDE PEREIRA, ouvida como informante, afirmou em juízo: que estava no imóvel; que os policiais lhe mandaram sair; que não presenciou a gravação do vídeo de autorização; que o réu já havia sido preso; que não sabe por qual motivo o réu foi preso; que tem pouco contato com o réu.

Em seu interrogatório, o réu OTON MONTEIRO PEREIRA GUAJAJARA afirmou que os policiais chegaram em sua casa e passaram a lhe ameaçar; que depois chegou outro policial gravando o vídeo e pedindo autorização para entrar na residência; que autorizou a entrada; que os policiais acharam em sua casa o papel de seda e os dichavadores; que a droga estava em seu bolso, por isso sua mulher não viu; que tinha mais de R$ 3.000,00 reais; que o dinheiro estava na casa ao lado, um salão; que tinha guardado o dinheiro lá; que a droga estava consigo e não embaixo do tijolo (5 petecas); que de vez em quando comercializava a droga; que parte do dinheiro também era da venda de maconha e crack; que parte da droga é para venda e a outra parte é para seu consumo pessoal; que está arrependido; que compra a droga em Marabá; que consome maconha (...)".

Ora, os depoimentos transcritos não deixam qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia (art. 33 da Lei nº 11.343/06), pois, atesta que
a substância entorpecente foi encontrada na posse do acusado, que confessou a prática delitiva
, não havendo que se falar em absolvição.

Sendo assim, as condições em que ocorreu a prisão em flagrante do apelante (denúncia) a quantidade de droga apreendida com a envolvida (4g de cocaína) e a forma de acondicionamento da substância (cinco pequenos invólucros), denotam a prática do crime de tráfico por parte de Oton Monteiro Pereira Guajajara.

Dessa forma, embora o apelante não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que a droga foi encontrada em poder do Apelante acondicionada para a mercancia, recaindo, portanto, no núcleo constante do
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quais sejam,
“trazer consigo”,

“ter em depósito”
ou
“guardar”
.

Como sabido, o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas, como é o caso em tela.

Ademais, os agentes públicos não tinham motivos para incriminar falsamente o denunciado, sendo evidente que as suas declarações devem ter eficácia probatória, reconhecendo-se, assim, que o réu ostenta a condição de traficante.

Sobre o tema, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO MATERIAL COM POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA EQUIVOCADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. LAUDO DE BALÍSTICA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA E DA ARMA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. DOSIMETRIA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA COMO REDUTOR PREVISTO NO §4º, DA LEI 11.343/2016. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

4. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

5. Necessária a readequação da pena base diante de fundamentação de circunstâncias judiciais de forma ampla, abstrata e imprecisa.

6. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. No presente caso, foram apreendidas 475 gramas de uma substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”. Assim, diante das características do caso em concreto, analisada na fase do art. 59 do Código Penal, apresenta-se razoável e proporcional a redução pelo fração eleita pelo Magistrado, de 1/6 (um sexto), o que não merece qualquer reparo.

(8069866, 8069866, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição do apelante.

2.2. Quanto à dosimetria da pena do delito de tráfico - aplicação no mínimo legal.

Clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a tese de que o critério valorado pelo magistrado primevo foi equivocado, de maneira que a reprimenda base deva ser imposta em patamar mínimo legal, diante da prevalência de todos os vetores favoráveis.

Nota-se que razão assiste, em parte, à defesa.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica:

“(...) Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, e artigo 42, da Lei 11.343/06, passo a dosar a pena da ré, como segue.

a- PRIMEIRA FASE: circunstâncias judiciais.

I- Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena, conforme a teoria adotada, está se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la.

II- Antecedentes: O réu ostenta certidão de antecedentes criminais positiva, conforme ID. n° 88774493 [], inclusive responde a outros três processos por crimes da mesma natureza, tráfico de drogas, devendo ser valorado;

III- Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por inócua;

IV- Personalidade: entendo ser necessária habilitação técnica e realização de exame pericial para aferir acerca desta circunstância, e não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar em relação.

V- Motivo(s): tenho que os motivos são ínsitos inerente ao tipo penal;

VI- Circunstâncias do crime: se encontram relatadas nos autos e são intrínsecos ao delito, não havendo o que valorar;

VII- Consequências do crime: a venda de entorpecentes é uma circunstância por demais prejudicial a toda sociedade, na medida em que referidas drogas têm um poder viciante e destrutivo, vem provocando o esfacelamento de famílias e de toda uma geração, corroendo o tecido social. A distribuição da quantidade e tipo das drogas que estavam em poder do denunciado sem dúvidas significaria incremento do problema à população local, a exemplo do aumento da taxa de homicídios que já assola este município, dos crimes violentos (roubos), e receptação de produtos de outros crimes, nos quais normalmente se envolvem os traficantes e usuários; não sendo também incomum, nesta cidade, a determinação por este juízo da inúmeras internações compulsórias de pessoas dependentes químicos a pedido de suas famílias desesperadas, motivo pelo tenho como desfavorável ao réu.

VIII- Comportamento da vítima: na linha da jurisprudência do STJ, tenho-a por neutro.

Ponderadas as circunstâncias judiciais e, considerando a quantidade de droga apreendida (maconha), fixo a pena-base em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avo) do salário mínimo vigente na época do fato, haja vista não haver meios de aferir sua condição econômica.

b- SEGUNDA FASE: circunstâncias atenuantes e agravantes.

O réu é beneficiário da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do CP, desse modo, atenuo a pena em 1/6 (um sexto).

Assim, fixo a pena em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avo) do salário mínimo vigente na época do fato, haja vista não haver meios de aferir sua condição econômica.

Não incide circunstância agravante de pena.

c- TERCEIRA FASE: causas de diminuição e de aumento:

O réu não concorre a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o sentenciado não preenche os requisitos da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que exige a presença concomitante de quatro fatores: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração em organizações criminosas.

Verifico que o réu possui certidão de antecedentes criminais positiva (ID. n° 88774493), onde responde por mais três processos (0800731-86.2021.8.14.0025, 0800271-02.2021.8.14.0025 e 0800731-86.2021.8.14.0025), por crimes da mesma natureza (tráfico de drogas), o que demonstra que este tem personalidade voltada para prática criminosa. Ademais, conforme depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo o réu é conhecido no meio policial como traficante de grande porte na cidade.

Diante disso, deixo de aplicar a diminuição da pena previsto no parágrafo 4º do art. 33, da Lei 11.343/06.

(...)

Não concorrem causas de aumento.

Diante disso, aplico a PENA DEFINITIVA PARA OTON MONTEIRO PEREIRA GUAJAJARA, em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avo) do salário mínimo vigente na época do fato, haja vista não haver meios de aferir sua condição econômica (...)”.

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que se insurgem dos autos, vislumbro equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias acima do mínimo legal, por considerar desfavorável ao acusado os antecedentes e as consequências.

Para se chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga), dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal
, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias,

que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação.

Assim, entendo que
deve ser revista a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
,
que viola a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré, de fato, não extrapolou aquela considerada normal à espécie
.

Quanto aos
antecedentes
, tenho como
favoráveis
pois observo que a Apelante não possui condenação transitada em julgado, conforme certidão acostada (ID 13435726).

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
tenho-as como
neutras
, eis que não há nada nos autos a desaboná-las.

Em relação às
circunstâncias do crime,
estas
não o desfavorecem.

Os motivos do crime
são normais à espécie, devendo ser considerados como favoráveis
.

As
consequências do delito são neutras,
eis que inerentes ao tipo penal, não tendo sido demonstrado nos autos maiores questões além das que já fazem parte do tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Em análise da natureza e diversidade de droga apreendida (maconha e cocaína), na forma do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, deixo para avaliar na justificativa do afastamento da causa de diminuição de pena.

Após esta nova análise, verifico que persistem seis circunstâncias favoráveis ao apelante e duas neutras, desta forma
tomo por bem fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Terceira fase.

Não existem causas de aumento de pena.

Quanto à causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pela leitura da justificativa da não aplicação da diminuição do privilégio, que o juízo singular justificou como fundamento o registro de antecedentes CAC (ID 13435726).

Ocorre que referida justificativa encontra-se em desacordo com o entendimento das cortes superiores.

Deve-se frisar que, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça curvou-se ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso, alterando seu entendimento acerca do assunto, no sentido de que
a existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006
,
verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Tráfico privilegiado. Aplicação do redutor. Inexistência de indicação inequívoca de envolvimento em organização criminosa. Primariedade. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento.
A existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma. Ordem concedida
. (STF - HC 204523 AgR - Órgão julgador: Segunda Turma - Relator(a): Min. NUNES MARQUES - Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 16/11/2021 - Publicação: 03/02/2022) - Negritei

Ementa: 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida ou atividade habitual.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ressalva deste relator.
3. Não havendo sido apreendida quantidade tão expressiva de drogas com o paciente, mostra-se adequada e suficiente a redução de pena no patamar máximo de 2/3. (...). (STJ - HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) - Negritei

Desta forma não havendo causas de aumento e, reconhecida a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a pena do delito de tráfico de entorpecentes deve ser reduzida em 2/3 (dois terços), ficando concreta e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "
c
", do CPB.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade entendo cabível, nos mesmos moldes da corré, pois satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direito:
prestação pecuniária que converto em uma cesta básica no valor de 01 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
.

A forma e as beneficiárias da prestação de serviços à comunidade e da prestação pecuniária – entidade pública ou privada com destinação social – serão estabelecidos pelo Juízo da Execução Criminal. Prejudicada a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, considerando as razões acima delineadas, acompanho o parecer ministerial e
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
alterando a pena do réu nos termos do voto.

Comunique-se, imediatamente, ao juízo da execução o inteiro teor desta decisão, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 113 do CNJ, a fim de proceder à adequação do apelante às sanções cominadas.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023